Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-67.2019.8.11.0014
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002027-67.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIQUEM MORAES DA SILVA - CPF: 049.131.881-27 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO JOSE PIRES - CPF: 350.886.806-00 (VÍTIMA), NIVALDO PIRES MOREIRA - CPF: 008.091.101-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES - CPF: 028.836.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIQUEM MORAES DA SILVA, ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITOS PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – CRIME CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – IDADE DAS VÍTIMAS COMPROVADAS POR ELEMENTOS IDÔNEOS – NOS TERMOS DA SÚMULA 545/STJ A CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FINS DE CONVENCIMENTO NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL – CONCURSO DE MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL – APLICAÇÃO DA QUE MAIS AUMENTA – OBSERVÂNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA – SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER E COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA ALTERAR AS FRAÇÕES UTILIZADAS NA PENA PROVISÓRIA E A PENA DE MULTA.

O medo da vítima de sofrer, novamente,
com a prática de um crime em seu desfavor não evidencia abalo psicológico além daquele que é naturalmente decorrente do tipo penal imputado aos apelantes, o que impede a elevação da pena basilar.

Ainda que não conste dos autos cópia do documento de identificação civil que comprove a condição de idosa da vítima, a redução de tais informações a termos subscritos por servidores públicos (Polícia Judiciária Civil), inclusive com menção à data de nascimento e idade das vítimas, é suficiente para aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

A confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Segundo dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, o julgador está autorizado a utilizar-se de apenas de uma delas, desde que aplique aquela que mais aumente a pena.

“O Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi observado pelo Tribunal de origem” (AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

As penas privativas de liberdade e de multa devem ser aplicadas com atenção à necessária simetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002027-67.2019.8.11.0014

APELANTE: MAIQUEM MORAES DA SILVA, ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Maiquem Moraes da Silva
e por
Ademar Alves Nogueira Filho
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do processo nº 2027-67.2019.8.11.0014, onde foram condenados como incursos nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal, às seguintes penas:

-
Ademar Alves Nogueira Filho
– condenado à pena de
14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa
, fixadas à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos (ID 165428536).

-
Maiquem Moraes da Silva
– condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa
, fixadas à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos (ID 165428536).

Inconformados,
Maiquem Moraes da Silva
(ID 165428537) e
Ademar Alves Nogueira Filho
(ID 165428582) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Ademar Alves Nogueira Filho
pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (iii) pela não aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes e (iv) fixação da pena no mínimo legal (ID 165428582).

Por sua vez,
Maiquem Moraes da Silva
requereu (i) a fixação da pena-base no mínimo legal e (ii) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (ID 169719684).

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
Ademar Alves Nogueira Filho (reconhecimento da confissão espontânea e e fundamentação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena
)

e pelo
não provimento
do recurso interposto por
Maiquem Moraes da Silva
(ID 165428588 e ID 171732690).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos, apenas para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 176588738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIQUEM MORAES DA SILVA, ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Maiquem Moraes da Silva
e por
Ademar Alves Nogueira Filho
imputandos-lhes a prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c, II,
h
, e
art. 288, todos do Código Penal
(ID 165428477).

De acordo com a inicial acusatória, em 06 de outubro de 2019, por volta das 16h30min., em um imóvel comercial denominado
Cerealista São José
, localizado na MT 130, KM 40, bairro Lagoa I, na cidade e Comarca de Poxoréu/MT,
Letícia Maria de Andrade Pires
,
Eder Andrade Silva
,
Maiquem Moraes da Silva
e
Ademar Alves Nogueira Filho
, agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante emprego de grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular, pertencentes às vítimas idosas
Nivaldo Pires Moreira
e
Célio José Pires
(ID 165428477).

Nos termos da narrativa ministerial, “
após ajustarem o plano criminoso, os denunciados deslocaram-se até o estabelecimento comercial da vítima
Nivaldo Pires Moreira
,
sendo que na oportunidade
Maiquem
e
Ademar
estavam conduzindo uma motocicleta Honda Biz, bem como
Letícia
e
Eder
conduziam uma motocicleta Honda Titan
”
(ID 165428477).

A inicial registra que “
ao chegarem no local,
Maiquem
e
Ademar
adentraram na loja e anunciaram o assalto, rendendo o funcionário/vítima
Célio José Pires
, oportunidade em que exigiram a entrega de dinheiro e a localização da vítima
Nivaldo
, enquanto
Letícia
e
Eder
ficaram dando suporte aos comparsas, vigiando os fundos do imóvel
” (ID 165428477).

Prosseguiu mencionando que “
em razão de terem frustrado o plano de sequestrar e matar a vítima, uma vez que
Nivaldo
não se encontrava no comércio, os denunciados arrombaram duas portas da loja e reviraram um cômodo, vindo a empreender fuga, levando consigo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o aparelho celular do ofendido
Célio José Pires
” (ID 165428477).

Conquanto tenha sido oferecida denúncia em desfavor de quatro pessoas, os autos foram desmembrados em relação aos
apelantes
Maiquem Moraes da Silva
e por
Ademar Alves Nogueira Filho
, que foram condenados como incursos nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal, nos termos já mencionados.

Inconformados,
Maiquem Moraes da Silva
(ID 165428537) e
Ademar Alves Nogueira Filho
(ID 165428582) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Ademar Alves Nogueira Filho
pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (iii) pela não aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes e (iv) fixação da pena no mínimo legal (ID 165428582).

Por sua vez,
Maiquem Moraes da Silva
requereu (i) a fixação da pena-base no mínimo legal e (ii) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (ID 169719684).

Em face da pluralidade de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pleito
comum
de fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas razões os apelantes pugnaram pela fixação da pena-base no mínimo legal alegando, em síntese, que a valoração negativa das
consequências do delito
foi feita com base em elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena basilar deve ser fixada no mínimo legal.

Razão assiste às defesas.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do delito
com base no seguinte argumento:

“[...] quanto às
consequências do crime
devem ser pesadas em desfavor do agente, uma vez que é notável,
após os atos praticados pelos acusados, o temor da vítima de novos atos criminosos contra si e contra seu estabelecimento, inclusive destacando-se que em Juízo a vítima afirmou temer por sua segurança após a ação dos acusados
” (ID 165428536).

Conforme explica a doutrina especializada, “
as consequências do delito analisadas na pena-base são aquelas independentes,
que se desdobram e que estão para além do resultado lesivo provocado ao bem jurídico tutelado
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 377).

Neste sentido,
o prejuízo financeiro

exacerbado
[1]
, a
necessidade da vítima se submeter a tratamento médico com uso de medicamentos para tratar os traumas e medo decorrentes da prática delitiva
[2]

ou de
tratamento psicológico
[3]
, o advento
de situações de pânico que impediram a vítima de continuar trabalhando
[4]
e a
mudança de residência por medo decorrente da prática delitiva
[5]
, são exemplos de situações que a jurisprudência entende que extrapolam os limites do tipo penal e, portanto, autorizam a exasperação da pena-base.

No caso em tela, o medo da vítima de sofrer, novamente, com a prática de um crime em seu desfavor não evidencia abalo psicológico além daquele que é naturalmente decorrente do tipo penal imputado aos apelantes, o que impede a elevação da pena basilar com base neste fundamento.

Portanto, inviável a manutenção da negativação das consequências do delito.

- Do pedido
comum
de
afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
.

Segundo dispõe o art. 61, II,
h
, do Código Penal, as penas devem ser
agravadas
quando o crime for praticado “
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
”.

No que se refere a este dispositivo, os apelantes sustentam a inexistência de prova material nos autos de que as vítimas eram, ao tempo do crime, maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Entretanto, a jurisprudência orienta-se no sentido de que
“
Ainda que não conste dos autos cópia do documento de identificação civil que comprove a condição de idosa da vítima, a redução de tais informações a termos subscritos por Delegado de Polícia, Oficial de Cartório, Promotora de Justiça e Juiz de Direito, inclusive com menção ao número da identidade, é suficiente para a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal
” (HC n. 154.662/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 8/11/2010).

Igualmente: “
A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial
” (AgRg no HC n. 374.783/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 16/2/2017).

No mesmo diapasão: “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
” (AgRg no REsp n. 1.504.789/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

Os autos informam que a vítima
Célio José Pires
nasceu em 19/06/1957 (ID 165430265 – pp. 07/08, pp. 09/10) e a vítima
Nivaldo Pires Moreira
em 08/04/1943 (ID 165430265 – pp. 72/73), de modo que possuíam, respectivamente, na data do crime (06/10/2019), 62 (sessenta e dois) e 76 (setenta e seis) anos de idade.

A idade das vítimas foi reduzida a termo perante a Delegacia de Polícia de Poxoréu/MT –
o que é suficiente para demonstrar a condição de idosos da vítima e permitir a incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal
.

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Dos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da não aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes – pedidos formulados pelo apelante
Ademar Alves Nogueira Filho.

Em suas razões, o apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
afirma que confessou a prática do crime de roubo, mas negou o crime de associação criminosa. Relata que a confissão contemplou a prática do crume de roubo em concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo –
razão pela qual pugna pelo reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, d, do Código Penal
.

O juízo de primeiro grau deixou de reconhecer a incidência da atenuante da confissão sob o argumento de que “
a confissão parcial do acusado não foi utilizada para fundamentar o convencimento do Juízo sobre sua culpa
” (ID 165428536 – p. 09).

A respeito deste ponto, a sentença destacou:

“O denunciado ADEMAR, em seu depoimento, afirmou que não teve qualquer contato com LETICIA e EDER, afirmou que o assalto foi feito apenas com MAIQUEM, e atribuiu a autoria intelectual do delito a MAIQUEM, afirmando que estava na casa de sua irmã, quando MAIQUEM, sabendo de sua situação financeira, pois estava com dívidas e sendo ameaçado por conta de tais dívidas, lhe chamou para ir buscar gasolina, e que ao longo do caminho pararam na Cerealista São José para que fosse efetuado o assalto utilizando um simulacro de arma de fogo.

O acusado também afirmou que não sabia que a empresa cerealista era propriedade do pai de LETICIA, apesar de haver afirmado, na Delegacia de Polícia, que conhece EDER e LETICIA desde criança, e que sempre se manteve com certa distância pois tinham dinheiro, enquanto o denunciado seria de família humilde, fato que coloca à prova sua alegação de não saber que a cerealista pertencia à vítima NIVALDO.

Em verdade, o que se tem é que o depoimento do denunciado MAIQUEM MORAES DA SILVA mostra-se firme, contundente, linear em todos os momentos em que ouvido, e encontra suporte probatório nos depoimentos das vítimas NIVALDO PIRES MOREIRA e CÉLIO JOSÉ PIRES, além de encontrar respaldo, também, no depoimento prestado pelas testemunhas LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA e FABIO ANTÔNIO COELHO DA SILVA, ao passo que a versão apresentada por ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO encontra-se totalmente isolada de qualquer mínimo suporte probatório, e ao que aparenta, em verdade, se dá unicamente com o propósito de confundir o Juízo e exonerar de qualquer responsabilidade os denunciados EDER e LETÍCIA, ao passo que outras testemunhas lhes colocam como envolvidos no crime.

As versões absolutamente divergentes apresentadas pelo denunciado ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO nas duas oportunidades em que foi ouvido, somadas ao fato de que em seus memoriais este aparentemente buscou retratar-se da alegada confissão, pois que sustentou ausência de provas para sua condenação, sem dúvida alguma tem o condão de levar este Juízo a não utilizar os depoimentos do acusado ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO para formar o convencimento deste julgador.

Aliás, tamanha a imprestabilidade da confissão qualificada efetuada pelo acusado ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, que este, em contramão dos depoimentos prestados por TODAS as demais pessoas que foram ouvidas na instrução deste feito, insiste em afirmar que o roubo foi cometido com o emprego de SIMULACRO, ao passo que as vítimas, as testemunhas compromissadas, e o próprio corréu MAIQUEM, afirmam, veementemente, que o delito foi cometido mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo” (ID 165428536 – pp. 04/05).

Ou seja, em bem fundamentada posição, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, sob o argumento de que os depoimentos do apelante não foram utilizados para formação de seu convencimento –
posição que possui amplo apoio jurisprudencial
.

A este respeito:
“
Os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador, que se valeu dos demais elementos fático-probatórios para formar seu convencimento, não se aplicando a Súmula n. 545 do STJ
” (AgRg no HC n. 690.641/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Igualmente: “
Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo, portanto, inviável a redução da reprimenda
” (AgRg no HC n. 648.216/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se: “
a confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ
” (N.U 1021048-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Destarte, em face da não utilização por parte do juízo de primeiro grau da confissão do apelante para formação de seu convencimento,
inviável a aplicação da

atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

Por fim, o apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
alegou que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea a demonstrar a necessidade de aplicação
cumulativa
das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Em vista disso pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), do Código Penal, mantendo-se apenas a referente à do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

Embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a presença das duas mencionadas causas de aumento de pena, é certo que
não houve a aplicação cumulativa
, mas apenas da fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal –
em estrita observância do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que determina a utilização da fração que mais aumente em caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial
.

Note-se que a pena provisória foi fixada em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa
.

Após, na
pena definitiva
, com a incidência da fração de 2/3 (dois) terços relativa à majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a pena foi fixada em de
14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa
.

Inclusive, de bom grado sublinhar que, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a majorante remanescente, não utilizada para fins de cálculo da pena definitiva, poderia ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial.

A este respeito: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado nº 32 da TCCR/TJMT).

Destarte, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

- Do redimensionamento das penas impostas aos apelantes.

Antes de redimensionar as penas dos apelantes, convém registrar que as penas de multas também deverão ser objeto de redimensionamento, em respeito à proporcionalidade e necessidade de observância da simetria das penas –
vez que o juízo de primeiro grau as fixou em patamares que não são compatíveis com as penas restritivas de liberdade
.

a)

Redimensionamento da pena do apelante Ademar Alves Nogueira Filho
.

Mantida a condenação do apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal, observa-se que o crime possui em seu preceito secundário a atribuição de pena de
reclusão
de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Com o afastamento da
negativação
das
consequências do delito
, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
, razão pela qual a pena basilar deve ser fixada em
04 (quatro) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Conforme bem registrou a sentença, o apelante é
reincidente
, vez que possui condenação oriunda do processo nº 1809-35.2013.811.0051 e o crime foi praticado contra
vítimas idosas
, o que enseja a aplicação das agravantes previstas no art. 61, I e art. 62, II,
h
, do Código Penal.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Assim, fixo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Reconhecida a incidência das causas de aumento de pena descritas
no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, sublinhando-se que, na esteira da sentença, se utilizará apenas a fração de 2/3 (dois terços) em razão da presença da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, e ausentes causas de diminuição, fixo a pena do apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
,
definitivamente
, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
FECHADO
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
.

Em relação à pena de multa, mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

b)

Redimensionamento da pena do apelante Maiquem Moraes da Silva
.

Mantida a condenação do apelante
Maiquem Moraes da Silva
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal, observa-se que o crime possui em seu preceito secundário a atribuição de pena de
reclusão
de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Com o afastamento da
negativação
das
consequências do delito
, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do apelante
Maiquem Moraes da Silva
, razão pela qual a pena basilar deve ser fixada em
04 (quatro) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Reconhecida a incidência da agravante da
reincidência
e da atenuante da
confissão espontânea
, deve haver a compensação integral entre ambas.

Em face da manutenção da agravante descrita no art. 62, II,
h
, do Código Penal, a pena provisória deve ser elevada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e em
12 (doze) dias-multa
.

Contudo, o juízo de primeiro grau
reconheceu a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal
, razão pela qual a reprimenda do apelante
Maiquem Moraes da Silva
deve ser reduzida e mantida no patamar da sentença, qual seja,
04 (quatro) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Reconhecida a incidência das causas de aumento de pena descritas
no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, sublinhando-se que, na esteira da sentença, se utilizará apenas a fração de 2/3 (dois terços) em razão da presença da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, e ausentes causas de diminuição, fixo a pena do apelante
Maiquem Moraes da Silva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
SEMIABERTO
, e
17 (dezessete) dias-multa
.

Em relação à pena de multa, mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos para:

-
redimensionar
a pena do apelante
Ademar Alves Nogueira Filho
para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
FECHADO
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
;

-
redimensionar
a pena do apelante
Maiquem Moraes da Silva
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
SEMIABERTO
, e
17 (dezessete) dias-multa
.

Em relação às penas de multa, mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.

[2]
AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.

[3]
HC n. 505.435/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019.

[4]
AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

[5]
AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023